Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000882-93.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL
DR.a KELLY MARIA PERUZI ETRONI
DR. HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO
PACIENTE:
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1012613-97.2021.811.0040 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
De início, os causídicos relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/12/2021 na posse de porções de COCAÍNA e MACONHA e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do writ buscam desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), ao argumento de que é manifestamente ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrância, acrescentando, outrossim, que os agentes de segurança pública não solicitaram qualquer tipo de permissão do proprietário, que em momento algum franqueou-lhes, voluntária e espontaneamente a entrada, tanto que os milicianos teriam, inclusive, arrombado a porta de entrada do imóvel a fim de acessá-lo; circunstâncias que, segundo a defesa, tornam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, a ensejar o relaxamento da prisão preventiva experimentada pelo paciente, com fulcro no art. 310, inc. I do CPP.
De outra banda, sustentam as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto asseveram que o d. magistrado singular invoca a suposta indispensabilidade de prisão para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mas não considera os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, tampouco declina elementos de convicção concretos vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual; limitando-se a mencionar a gravidade abstrata e as consequências sociais dos delitos imputados, a suposta dedicação do paciente ao narcotráfico e a quantidade de narcóticos apreendida, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.
Outrossim, acrescenta que a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, acaso condenado, será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que sua manutenção em cárcere configura violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Nesses termos, e aludindo, ainda, à maior excepcionalidade conferida pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ às prisões cautelares no atual contexto pandêmico; à superlotação do sistema penitenciário brasileiro; ao recente surto de infecções pelo vírus Influenza (H3N2) e ao aumento exponencial no número de casos confirmados de Covid-19 no município de Sorriso/MT; para então pugnarem pela concessão, in limine da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, determinando-se o trancamento do Inquérito Policial instaurado em 1a instância. Subsidiariamente, requerem a revogação do claustro provisório, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A petição inicial veio instruída com procuração (ID 115742477) e com a documentação eletrônica anexada do ID 115742478 ao ID 115742484.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IGOR RICARDO ALVES CARDOSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator